Tribunal: TJES
Processo: 0008439-65.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008439-65.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DOS QUADROS A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EMPREENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA. ARTIGO 17, DA LEI 3.206/1978. PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS A CONTAR DA PRÁTICA DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PRECONIZADO NA LEI PENAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA AUTORIZATIVA NESSE SENTIDO. PORTARIA QUE INSTITUIU O CONSELHO DE DISCIPLINA QUE DATA DO ANO DE 2017 PARA APURAÇÃO DE FATO OCORRIDO NO ANO DE 2010. INSTAURAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
“O Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento externado, ao estabelecer que
“o destinatário das provas é o magistrado, razão pela qual, atento à instrução processual, compete-lhe decidir pela necessidade de sua produção, não havendo falar em cerceamento de defesa quando, motivadamente, indeferi-la, por ser inútil ou protelatória. Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

I.I.
A Corte da Cidadania também já assentou que
“em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief, o que não houve no caso dos autos
.” (
STJ
- AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

I.II.
O Recorrente argui como prejuízo material a impossibilidade de oitiva em Audiência de Instrução e Julgamento, do Advogado que lhe assistia por ocasião do Procedimento Administrativo Disciplinar, sem, contudo, elucidar em que medida a oitiva do Douto Causídico poderia contribuir para referendar a sua tese, mormente quando visualizado que todos os atos praticados no PAD levado a efeito contra si encontram-se documentos e acostados autos autos.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
No caso dos autos, o Recorrente integra o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, sendo passado para a reserva remunerada ainda no ano de 2006, atraindo, portanto, a incidência do regime jurídico afeto aos Militares Estaduais, que conjuga as fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei Estadual nº 3.198/1978 e a Lei Estadual nº 3.208/1978, vigentes à época dos fatos e durante toda a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado.

II.I.
Na forma preconizada pelo artigo 17, da Lei 3.206/1978, dispõe de forma expressa que
“Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.”

II.II.
Na hipótese, a penalidade aplicada ao Recorrente deriva da prática de “
ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.
”, nos termos do artigo 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei 3.206/78, sendo que, por sua vez, o fato em questão se refere a estupro de vulnerável cometido no ano de 2010, conforme se verifica da Sentença proferida pela Justiça Criminal, colacionada à fl. 112, sendo o édito condenatório restou proferido no ano de 2014, entretanto, a Portaria que instituiu o Conselho de Disciplina somente restou instaurada no ano de 2017, portanto, em período em que a pretensão punitiva da Administração Castrense para imputação da cominação punitiva em questão já se encontrava fulminada pela prescrição.

II.III.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do Recurso de Apelação Cível e conferir-lhe provimento, para julgar procedente o pedido exordial, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO:

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Preliminarmente, o Recorrente pugna pela anulação da Sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo que não houve apreciação do requerimento de produção da prova testemunhal relativo a oitiva de seu Patrono no Processo Administrativo, objeto de discussão desta Ação.

Acerca do vício apontado, importante assentar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento externado, ao estabelecer que
“o destinatário das provas é o magistrado, razão pela qual, atento à instrução processual, compete-lhe decidir pela necessidade de sua produção, não havendo falar em cerceamento de defesa quando, motivadamente, indeferi-la, por ser inútil ou protelatória. Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau promoveu o julgamento do feito conforme o estado do processo por reputar a suficiência do acervo probatório produzido, notadamente por estabelecer compreensão de que a matéria em discussão encontrava assento, exclusivamente, em aferir a legalidade da condução do Processo Administrativo Disciplinar conduzido em desfavor do mesmo.

Importante o registro de que
“em âmbito de direito processual, a decretação de nulidade dos atos do processo depende da efetiva demonstração do prejuízo à parte, por prevalecer o princípio pas de nulitte sans grief, o que não houve no caso dos autos
.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 263.604/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Nesta linha, o Recorrente argui como prejuízo material a impossibilidade de oitiva, em Audiência de Instrução e Julgamento, do Advogado que lhe assistia por ocasião do Procedimento Administrativo Disciplinar, sem, contudo, elucidar em que medida a oitiva do Douto Causídico poderia contribuir para referendar a sua tese, mormente quando visualizado que todos os atos praticados no PAD levado a efeito contra si encontram-se documentos e acostados aos autos.

Em sendo assim, tal como o Magistrado de Primeiro Grau, tenho que a documentação carreada aos autos afigura-se suficiente para perquirir acerca da regularidade dos atos praticados em sede de apuração de falha disciplinar na seara administrativa em face do Recorrente.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

PAULO DE OLIVEIRA
(fls. 521/526) formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
objetivando a reforma da
SENTENÇA
de fls. 504/517, integralizada às fls. 564, proferida pelo douto
JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR DO JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, fixando os honorários advocatícios de forma equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), isentando, porém, o Recorrente do pagamento ante a norma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta que o julgamento levado à efeito restou proferido contrário às provas dos autos, mormente em relação às circunstâncias de que:
(I)
a pretensão punitiva na seara administrativa se encontra prescrita conforme previsão do artigo 17, da Lei nº 3.206/78;
(II)
no Procedimento Administrativo, o Recorrente não participou da Sessão de Oitiva de Testemunhas, sendo violado o artigo 9, § 1º, da Lei 3.206/78;
(III)
a Decisão do Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar revela-se viciada por atribuir responsabilidade por infração não cominada nos termos da peça inaugural do Procedimento Administrativo Militar, bem como, por não haver afastado a tese de prescrição prenunciada pelo Conselho de Disciplina, acarretando desobediência o artigo 13, da Lei 3.206/78;
(IV)
a Sentença condenatória proferida na seara criminal não aplicou, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública exercida;
(VI)
a impossibilidade de cassação do benefício de aposentadoria concedido desde o ano de 2006, devendo prevalecer o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Na hipótese, cumpre inicialmente asseverar que o Recorrente (Bombeiro Militar Estadual da Reserva desde o ano de 2006) teve contra si instaurado procedimento administrativo disciplinar preconizado na Lei n. 3.206/1978, diante da notícia reportada à Inteligência, no sentido de que ele tinha, contra si, passado em julgado Sentença Condenatória Criminal pelo crime de estupro de vulnerável.

Desta forma, conforme se verifica da Portaria 092-S/2017 (fl. 52) restou instituído o Conselho de Disciplina, objetivando apuração “
tendo em vista a condenação a pena restritiva de liberdade superior a 02 (dois)
anos
,
pelos fatos expostos nos documentos anexos”, sendo referenciado o documento alusivo à “Comunicação Interna nº 054/2017
” (fl. 53), tratar-se de “
condenação à prisão do 3º SGT BM RR PAULO DE OLIVEIRA, NF 897234, pela prática do crime previsto no Art. 217-A, Código Penal (Estupro de vulnerável), conforme consta na Ação Penal n. 0010356-76.2010.8.08.0011, 4ª Vara Criminal - Cachoeiro de Itapemirim. Informo ainda que o militar em tela encontra-se custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS)
.”

Após a tramitação do Processo Administrativo em referência, o CORONEL BM COMANDANTE-GERAL aplicou Solução no sentido de pronunciar a
“EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA ao 3º SGT BM RR PAULO DE OLIVEIRA, NF 897234, com amparo na alínea “a”, do inciso V, do art. 13, da Lei 3.206, de 29 de maio de 1978, haja vista que a razão pela qual o militar foi julgado culpado está prevista na alínea “c”, do inciso I, do art. 2º, da retrocitada Lei, c/c inciso III, do art. 113, da Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, uma vez que o acusado foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, ato praticado que afeta a honra pessoal,
o

pundonor

militar ou o decoro da classe, não apresentando condições, portanto, de permanecer na situação de inatividade.
”

Com efeito, no tocante, especificamente, ao enfrentamento da matéria alusiva à prescrição punitiva na seara administrativa, no âmbito da corporação dos Bombeiros Militares, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem afastar a alegação de prescrição ao argumento de que
“muito embora o artigo 17 da Lei 3.206/78 estabeleça o prazo prescricional de 06 (seis) anos, é se notar que, na presente hipótese, os mesmos fatos que culminaram na exclusão do Autor constituíram infração penal prevista no artigo 217-A, do Código penal, motivo pelo qual o prazo prescricional para o processo administrativo disciplinar deve ser orientado com base na legislação penal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
” (fl. 511)

Destarte, analisando a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, denoto que a aplicação do entendimento em questão é levada a efeito por ocasião da análise de
legislação local
sobre o tema, bem como, das especificidades do estatuto jurídico ao qual se encontra vinculado o servidor público, autorizando a aplicação do regime de prescrição da Lei Penal quando, ocasionalmente, o fato que deu ensejo à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar coincidir com capitulação preconizada na Lei Penal, associado à circunstância de que subsista diretriz legal autorizativa da aplicação do regime de prescrição da Lei Penal ao Processo Administrativo, notadamente, em razão do necessário pressuposto de independência e autonomia das instâncias administrativa e judicial.

A propósito, vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VÍCIO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR MENOR QUE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 EM FACE DAS NORMAS ESTADUAIS ESPECÍFICAS. VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ESTADUAIS EM RELAÇÃO A LEIS FEDERAIS. QUESTÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Conforme se infere da petição inicial, o objeto dos autos é a declaração da prescrição da pretensão disciplinar administrativa em razão da prescrição da pretensão penal e a condenação do Estado de São Paulo a reintegrar o recorrente bem como a de pagar-lhe todos os valores que não recebeu desde a aplicação da sanção administrativa.

2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o provimento jurisdicional deve se realizar após compreensão lógica e sistemática de todo o pedido, entendido como o que se visa com a instauração da demanda, não apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial.

Logo, se os pedidos declaratório e condenatório presentes na inicial estão relacionados com a prescrição da pretensão disciplinar administrativa, inexiste descompasso entre a sentença e os limites objetivos da demanda quando o não provimento da ação é consequente da declaração de ausência de prescrição.

3. Tendo em vista a independência dos ramos do Direito, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa não pode ser declarada automaticamente sempre que um juízo penal decidir pela prescrição da pretensão penal.
Tal como na Lei n. 8.112/90 para os servidores públicos civis da União, a influência da prescrição penal na seara administrativa depende da regulamentação legal presente nos Estatutos formulados pelo Ente Público.

4. Conforme se verifica do próprio acórdão a quo, a Lei Complementar Estadual n. 893/91 é específica ao determinar que em hipótese nenhuma o prazo prescricional da pretensão disciplinar pode ser inferior a 5 (cinco) anos.

5. Além de a possibilidade da punição residual ter sido declarada na Súmula Vinculante n. 18 do STF, o artigo 42 da Lei n. 6.880/80 é específico para as Forças Armadas e o Decreto-Lei n. 667/69 possibilita que cada Estado regule especificamente o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Militar estaduais.

6. Além disso, a legitimidade da lei estadual perante uma lei federal ou perante a Constituição é objeto de recurso extraordinário. Não cabe, então, ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca dessa questão em recurso especial.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.384.106/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 24/11/2015.)

Não por outra razão, ao apreciar hipóteses assemelhadas, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça destaca a autorização legal da lei local para prosseguir ao cômputo de prazo prescricional segundo os ditames do Código Penal, senão vejamos,
exempli gratia
,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA EM CONCRETO. CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. Precedentes: MS 16.554/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; MS 17.954/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/3/2014.

2. O recorrente foi condenado por crime tipificado no artigo 326 do CPM (crime contra o dever funcional), sendo-lhe aplicada a pena de seis meses de detenção, devendo, em tal circunstância, observar-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme o disposto no artigo 125, também do CPM.

3. Embora não disponha, expressamente, acerca do prazo prescricional, o Estatuto dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul (LC 10.990/1997), em seu artigo 159, prevê que, nas omissões em seu texto, deve-se aplicar as disposições do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio Grande do Sul (LC 10.098/1994).

4. A par da legislação citada, extrai-se que o termo a quo do prazo prescricional, no âmbito administrativo, é a data em que o superior hierárquico do servidor toma conhecimento do fato que constitui infração disciplinar, prazo este que será interrompido pela instauração de processo administrativo-disciplinar e, posteriormente, suspenso pela apresentação do relatório final pela autoridade processante.

5. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, no caso em apreço, porquanto o superior hierárquico tomou conhecimento do fato delituoso em 12/3/2008 e até o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional em 27/7/2009, com a instauração do Conselho de Justificação, decorreu pouco mais de um ano. Recomeçada a contagem a partir do dia seguinte - 28/7/2009, o próximo marco ocorreu com a apresentação do relatório final pela autoridade processante, em 28/12/2010, quando adveio a suspensão do prazo prescricional até a decisão final condenatória proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul e cujo trânsito em julgado se deu em 10/6/2013.

6. Recurso ordinário não provido.

(
STJ
- RMS n. 46.780/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.)

Em sendo assim, afigura-se temerária a aplicação do entendimento jurisprudencial invocado pelo Magistrado de Primeiro Grau ao assentar de forma genérica a aplicação do prazo de prescrição de Lei Penal no âmbito administrativo, sem a necessária e percuciente análise sobre as particularidades do caso específico em exame.

Com efeito, o Recorrente integra o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, sendo passado para a reserva remunerada ainda no ano de 2006, atraindo, portanto, a incidência do
regime jurídico afeto aos Militares Estaduais
, que conjuga as fileiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei Estadual nº 3.198/1978 e a Lei Estadual nº 3.208/1978, vigentes à época dos fatos e durante toda a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado.

Nestes moldes, o artigo 17, da Lei 3.206/1978, dispõe de forma expressa
que
“
Prescrevem em 6 (seis) anos,
computados da data em que foram praticados
, os casos previstos nesta Lei.
”

Por outro lado, nos termos do artigo 76, do Decreto nº 254-R/2000, que regulamenta o Processo Administrativo Disciplinar da Administração Castrense, predispõe a necessidade de observância da legislação específica que os instituiu, senão vejamos,
in litteris:

Art. 74.
O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o conjunto de atos, executados cronologicamente, para investigar fato definido neste Regulamento ou em outra legislação como transgressão disciplinar, garantindo-se ao acusado o direito de ampla defesa e do contraditório, a fim de que a autoridade competente obtenha elementos suficientes para sua convicção e decisão sobre a aplicação de sanção disciplinar. (...)

Art. 76.
Os processos disciplinares relativos ao Conselho de Disciplina e ao Conselho de Justificação fundamentar-se-ão na legislação específica que os instituiu.

Parágrafo único
– As causas determinantes que levam o militar estadual a ser submetido a um destes Conselhos, ex-officio ou a pedido, e as condições para sua instauração, funcionamento e providências decorrentes, estão estabelecidas na legislação que dispõe sobre os citados”

A propósito, assim estabelece a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU SOLDADO DAS FILEIRAS DA PMES. ALEGADA NULIDADE DE PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI Nº 3.206/78. MÉRITO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITADO À VERIFICAÇÃO DE OBEDIÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO § 1º DO ART.41 DA CRFB. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER PRODUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. O Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206/78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME).
Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78.
2. O próprio autor informa ter havido o sobrestamento do Conselho de Disciplina, sendo certo que esse ponto demanda maior investigação do que é possível nesta fase, neste grau de cognição, até porque os autos do procedimento administrativo não parecem ter vindo na sua totalidade neste recurso, o que dificulta a análise da prescrição. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024149001786, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 17/09/2014)

“EMENTA:
AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição pode ser definida como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo. Em direito administrativo, por exemplo, seria a extinção do direito de punir da Administração, ante a sua inércia dentro dos prazos legais.
2. A Lei n.º 3.206/78 [Dispõe sobre o Conselho de Disciplina], aplicada à espécie, estabelece em seu art. 17 que ¿prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei¿
. (...) (
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 024169015153, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

“
EMENTA:
Agravo de instrumento. Processo administrativo disciplinar. Lei Estadual nº 3.206/78. prescrição. Não incidência. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Conselho de Disciplina é regulado pela Lei Estadual nº 3.206/78 e não pelas disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (RDME). Logo, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 3.206/78. Precedentes. 2) Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010309, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

“
EMENTA
AGRAVO INOMINADO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE MILITAR. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da prescrição pode ser definido como a perda do direito em virtude do decurso de um determinado período de tempo.
2. A Lei n.º 3.206/78 [Dispõe sobre o Conselho de Disciplina], aplicada à espécie, estabelece em seu art. 17 que prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei
. 3. Presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível SuspApel, 100210044705, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

No caso sob apreciação, a penalidade aplicada ao Recorrente deriva da prática de “
ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe.
”, nos termos do artigo 2º, inciso I, alínea “c”, da Lei 3.206/78, sendo que, por sua vez, o fato em questão se refere a estupro de vulnerável cometido no
ano de 2010
, conforme se verifica da Sentença proferida pela Justiça Criminal, colacionada à fl. 112, sendo o édito condenatório proferido no ano de 2014, entretanto,
a Portaria que instituiu o Conselho de Disciplina somente restou instaurada no ano de 2017
, portanto, em período em que a pretensão punitiva da Administração castrense para imputação da cominação punitiva em questão já se encontrava fulminada pela prescrição.

Importante o registro, por oportuno e relevante, que a Solução conferida pelo Comando do Corpo de Bombeiros no Processo Administrativo impugnado - no sentido de expulsar o Recorrente da Reserva, o que ensejou, inclusive, a supressão do pagamento dos proventos - foi revertido em sede de Agravo de Instrumento no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, ocasião em que já se vislumbrava, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência de vício de contraditório e ampla defesa no processamento, não sendo, entretanto, nesta oportunidade, cabível o ingresso na matéria em questão, ante a prejudicialidade do enfrentamento decorrente do acolhimento da tese de prescrição suscitada no âmbito do presente Recurso de Apelação Cível, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS À BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA ACERCA DE PUBLICAÇÃO DA SOLUÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL PASSÍVEL DE CARACTERIZAR A INTIMAÇÃO DO RECORRIDO ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nas hipótese, as razões recursais do Estado do Espírito Santo apresentam-se desprovidas de comprovação cabal de que a Solução do Comandante Geral da Corporação tenha sido publicada em veículo Oficial de publicidade a fins de caracterizar a intimação do Recorrido através de seu Advogado, conforme sustentado na minuta do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. A partir da documentação que instrui o Agravo de Instrumento, denota-se que a Publicação ocorrida através de Boletim Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo não é suficiente para caracterizar a ciência pelo Advogado do Autor, notadamente porquanto referida publicação é de circulação interna da corporação, bem como que, nesse momento, o Recorrido já se encontrava em cumprimento de pena e, por isso também, não poderia haver sido efetivamente intimado.

III. Afigura-se inaplicável, ao menos nesse estágio de cognição sumária do precedente invocado em sede de apreciação do efeito suspensivo propugnado, segundo a qual ser dispensada a intimação pessoal do servidor representado por advogado, sendo suficiente a publicação da decisão proferida do PAD no Diário Oficial . ( STJ - MS 9.699/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/12/2018), notadamente porquanto não restou demonstrado que a Solução do Processo Administrativo instaurado em face do Recorrente tenha sido publicada em Diário Oficial, passível de caracterizar a ciência e, nesse sentido, oportunizar a defesa cabível.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007576, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Por todo o exposto, a pretensão recursal deve ser acolhida para os fins de declarar prescrita a pretensão punitiva da Administração Castrense em face do Recorrente em razão dos atos praticados noticiados na Portaria 92-S/2017, ensejando a anulação da punição aplicada ao Recorrente na seara administrativa.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO
DE VISTA – DIVERGIR

Solicitei vista dos autos para analisar com acuidade as peculiaridades fáticas e jurídicas deste feito.

Relembro aos nobres pares que a eminente relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conheceu do recurso de apelação cível interposto por
PAULO DE OLIVEIRA

e, no mérito, deu-lhe provimento, reformando a sentença
“
para os fins de declarar prescrita a pretensão punitiva da Administração Castrense em face do Recorrente em razão dos atos praticados noticiados na Portaria 92-S/2017, ensejando a anulação da punição aplicada ao Recorrente na seara administrativa.”

A culta relatora fundamentou que
“
o artigo 17, da Lei 3.206/1978, dispõe de forma expressa
que p
rescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”
e
“no caso sob apreciação, a penalidade aplicada ao Recorrente deriva da prática de ‘ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe’, nos termos do artigo 2º, inciso I, alínea ‘c’, da Lei 3.206/78, sendo que, por sua vez, o fato em questão se refere a estupro de vulnerável cometido no ano de 2010, conforme se verifica da Sentença proferida pela Justiça Criminal, colacionada à fl. 112, sendo o édito condenatório proferido no ano de 2014, entretanto, a Portaria que instituiu o Conselho de Disciplina somente restou instaurada no ano de 2017, portanto, em período em que a pretensão punitiva da Administração castrense para imputação da cominação punitiva em questão já se encontrava fulminada pela prescrição.”

Postas estas considerações inicias, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora na parte em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sendo despiciendo tecer maiores considerações do que as já tão bem lançadas em seu voto.

No que diz respeito ao mérito, porém, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, considero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral.

Em breve histórico,
PAULO DE OLIVEIRA

ajuizou ação anulatória de ato administrativo, em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES,
informando que é militar da reserva e foi condenado no ano de 2014 por fatos ocorridos em fevereiro de 2010, incurso no tipo penal previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Narra que em 20/09/2017, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo instaurou através da Portaria n 092 – S (Corregedoria), o Conselho de Disciplina.

Após o trâmite daquele processo administrativo,
“com fundamento no parecer da PGE, o Coronel BM Comandante-Geral, decidiu, em 02 de outubro de 2018, por aplicar a sanção de exclusão do requerente, com amparo na alínea ‘a’ do inciso V do art. 13 da Lei 3.206/78, haja vista que, a
razão
pela qual o militar foi julgado culpado está prevista na alínea ‘c’ do inciso I do art. 22 da referida Lei c/c inc. III do art. 114 da Lei 3.196/78.”

À vista disso, sustenta, a ocorrência de prescrição, pois,
“o fato praticado pelo Autor (não relacionado a sua atividade), ocorreu em 07 de
fevereiro de 2010. Assim, o Conselho de Disciplina foi instaurado
após 07 (sete) anos d
os fatos praticados pelo Requerente. Como destacado acima, o artigo 17 da Lei 3.206/78 prevê que prescrevem em 6 (seis) anos,
computados da data em que o fato foi praticado pelo requerente.”

Afirma, também, que:
(I)
a sentença condenatória penal não determinou a perda de sua função pública;
(II)
houve cerceamento de seu direito de defesa, pois, além de não ter participado da oitiva das testemunhas e de não ter sido intimado da decisão final, o líbelo acusatório deu-se com base em um dispositivo legal, qual seja, o art. 2º, III, da Lei nº 3.206/78, de modo que a defesa prévia e todas as manifestações do autor ao longo do processo foram sobre nesse sentido, porém, após
“todo o trâmite, tendo sido finalizado e encerrado o CD, o Cel BM Comandante Geral do CBMES decidiu pela exclusão do autor, baseado em tipificação diversa, qual seja, a alínea c, inciso I, do artigo 2º da Lei 3.206/78”;

Postas estas premissas, em relação a prescrição da pretensão punitiva estatal, de acordo com uma interpretação sistemática da inteligência do artigo 2º, inciso I, alínea c e inciso III e do artigo 17, caput, ambos da Lei nº 3.206/78, em se tratando de instauração de Conselho de Disciplina com fundamento na prática de crime doloso, o prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado da sentença condenatória:

Art. 2º – É submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no art. 19 e seu parágrafo único

I – acusada oficialmente ou por qualquer meio licito de comunicação social de ter:

(...)

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou decoro da classe

(...)

IIII – condenada por crime de natureza dolosa não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade Individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença;

(...)

Art. 17 – Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei.

A
interpretação sistemática
não autoriza outra conclusão:
o Conselho de Disciplina
é
instaurado em função da condenação por crime doloso
, e não da prática de crime doloso e, por óbvio, o termo
a quo
da prescrição não pode ter como referência a data da prática delituosa, mas sim o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Observando atentamente os autos, nota-se que a exclusão do recorrente deu-se em razão da sua
condenação
pelo crime doloso

e não em razão do fato ocorrido (estupro de vulnerável) como é possível depreender claramente do édito condenatório, veja-se:

(...) haja vista que a razão peta qual o militar foi julgado culpado está prevista na alínea "c" do inciso I do art. 2º da retrocitada lei, c/c inciso Ill do art. 113 da Lei NO 3.196, do 09 do janeiro de 1978, uma vez que o acusado
foi
condenado
pelo crime do estupro do vulnerável, ato praticado que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, não apresentando condições, portanto, de permanecer na situação do inatividade;

Neste caso, conforme se extrai dos autos, o autor somente foi
condenado em 2014
pela prática de estupro de vulnerável, de modo que, tendo sido instaurado o Conselho de Disciplina em 2017, não há que se falar em prescrição.

Com as devidas escusas a nobre Desembargadora Relatora, mas não me parece possível compreender que o termo
a quo
do prazo prescricional é a data do crime ocorrido (estupro de vulnerável), seja porque acaso houvesse a administração instaurado o Conselho de Disciplina antes da condenação, por certo, sofreria a alegação do recorrente de que a sua presunção de inocência estaria sendo violada, seja porque sequer se tem notícia de que houve ciência da administração acerca da existência do processo penal naquele momento, mormente se considerarmos o sigilo em razão da natureza daquele processo.

Não se pode admitir que a Administração perdeu o direito de punir em razão do lapso temporal exatamente por ter aguardado o desfecho da ação penal, com base no princípio constitucional da inocência.

Outrossim, ainda que não se considere que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória, compreendo que somente se poderia entender que o prazo de prescrição se inicia a partir do conhecimento por parte da Administração da irregularidade praticada e, neste caso, isto ocorreu apenas em 06/09/2017, com a comunicação interna nº 054/2017 da Assessoria de inteligência para a Corregedoria do CBMES, conforme se verifica à fl. 53 dos autos.

À vista dessas considerações, por qualquer dos entendimentos que se adote no caso em análise, com as devidas escusas a nobre Desembargadora Relatora, não se verifica a apontada ocorrência de prescrição.

Ultrapassado este ponto, alegou o recorrente que a sentença criminal condenatória não determinou a perda do cargo público, de modo que, estaria preclusa para a administração a declaração da referida perda.

É cediço, todavia, que as esferas, penal e administrativa são independentes, de modo que o reconhecimento da transgressão disciplinar não depende do apontamento para tanto contido na ação penal.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a aplicação de penalidade na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa.
Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 736351 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013)

Nessa senda, não há impedimento para que o processo administrativo disciplinar puna o servidor com a perda da função pública em razão de condenação por sentença criminal transitada em julgado, ainda que essa não tenha determinado os efeitos do inciso I, do artigo 92, do Código Penal, sobretudo porque é a CBMES competente para proceder a demissão administrativa no caso de transgressões disciplinares.

Não se pode olvidar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal já firmou tese, em sede de repercussão geral (Tema nº 565), no sentido de que:
“
É
possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta.”.
Assim, com muito mais razão a possibilidade de exclusão do militar condenado por estupro de vulnerável em sentença criminal transitada em julgado.

Aponta, ainda, o recorrente, que houve cerceamento de seu direito de defesa e violação ao devido processo legal no âmbito do Conselho de Disciplina instaurado, porém, inexiste qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do processo administrativo que culminou com a aplicação de penalidade disciplinar ao autor.

Em relação a apontada nulidade do procedimento administrativo por excesso de prazo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO INCOMPETENTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. (...)
6. Nos termos do art. 169, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 (LGL\1990\46), "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo", sendo certo que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver a demonstração de prejuízo à defesa do servidor. Precedentes. (...) 10. Ordem denegada. (MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DETALHAMENTO DA PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE MÁCULA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS SEM ATENÇÃO AOS DITAMES DO CPC (LGL\2015\1656). INAPLICABILIDADE. ATENÇÃO ÀS LEIS 8.112/90 E 9.784/99. AUSÊNCIA DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular feito administrativo disciplinar que resultou na demissão do impetrante, o qual alega prescrição da pretensão punitiva, mácula por excesso de prazo na condução do feito, ausência de detalhamento na portaria inaugural, bem como nulidade em virtude de a restauração dos autos não ter observado os arts. 1.063 até 1.069 do Código de Processo Civil. (...) 4. "(...) Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90 (LGL\1990\46).
O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes
. (...)" (MS 20.747/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18.6.2015.). (...) Segurança denegada. (MS 22.575/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 30/08/2016, destaque meu).

Note-se que o recorrente foi devidamente cientificado do procedimento, apresentou defesa prévia (fls. 75/81) e alegações finais (fls. 125/132), possuindo representação por profissional habilitado (fls. 82). Não vejo, nas circunstâncias, razões que caracterizam prejuízo à defesa pelo excesso de prazo. Ademais, fora cientificado pessoalmente por correspondências enviadas ao seu domicílio.

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado de singela instância
“c
om relação ao fato de não estarem presentes o Autor e o Advogado na sessão do Conselho de Disciplina de 20/11/2017, é cediço que a ausência de advogado constituído não importa em nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seja dada ao acusado a oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (Súmula Vinculante nº. 5 do STF).”

Não há como desconsiderar, também, que no referido ato em que não estava presente o recorrente, foram ouvidas a sua esposa e filha que apenas teceram elogios a sua pessoa, ou seja, o referido ato sequer teve relevância para a solução dada a controvérsia.

Por fim, no que diz respeito a apontada contradição entre o libelo acusatório e a conclusão do Comandante geral, é de se salientar que desde o início do Conselho de Disciplina o fato apontado como razão para o procedimento e supedâneo à exclusão do autor é o mesmo, a sentença condenatória criminal. Em outras palavras, ao recorrente foi dado defender-se dos fatos.

O colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“
a ampliação da acusação ou mesmo mudança da tipificação da conduta infracional não determina a invalidade do procedimento porquanto, como cediço, o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal. A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, exatamente como se deu no caso em tela.”
(
STJ - MS 20.529 - 1.ª Seção - j. 13/12/2017 - julgado por Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 2/2/2018 - Área do Direito: Processual; Administrativo
).

Em relação a alegação de necessidade de vinculação do parecer do Conselho de Disciplina a decisão do Comandante Geral, não há óbice para que o Comandante Geral profira decisão diversa, eis que não vinculado ao parecer daquele Conselho, que possui natureza meramente opinativa.

Segundo o Colendo do Superior Tribunal de Justiça,
“autoridade julgadora não está vinculada à apreciação opinativa proposta pela Comissão Processante, mas, sim, aos fatos (...)”
. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. PENALIDADE:EXCLUSÃO DA RESERVA REMUNERADA E PERDA DAS PRERROGATIVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Quanto à alegação de impossibilidade de o Decreto n. 4.713/96 suprimir direitos conferidos pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (Lei n. 8.033/1975), esta Corte Superior, ao apreciar casos análogos ao dos autos, firmou entendimento no sentido de que "o Decreto Estadual n. 4.717/96, que normatiza o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás, encontra respaldo no texto da Constituição Estadual da referida unidade federativa, bem como no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (Lei Estadual n. 8.033/75)" e de 5 que "Não há restrição alguma à elaboração do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás via Decreto do Poder Executivo, nos mesmos termos em que estabelecido pela Lei Federal n. 6.880/80 (LGL\1980\14) em relação aos Militares da União (Forças Armadas)" (RMS 42.389/GO, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/9/2015). 2. O ato administrativo praticado pela Administração Militar obedeceu estritamente aos mandamentos legais e regulamentares, consubstanciado na existência de fundamentos válidos que levaram à exclusão do recorrente da Polícia Militar do Estado de Goiás.3
. A autoridade julgadora não está vinculada à apreciação opinativa proposta pela Comissão Processante, mas, sim, aos fatos. Por isso, nada impede que aplique penalidade mais severa do que a sugerida no relatório da Comissão Disciplinar, sem que isso importe nulidade do PAD ou caracterize ausência de motivação.
4. A decisão do Comandante-Geral da PMGO encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual as instâncias penal e administrativas são independentes, pois uma conduta pode não configurar crime, mas caracterizar ilícito administrativo. 5. A alegação de que, por não ter sido reformado em consequência de submissão ao Conselho de Disciplina, não estaria sujeito à perda das prerrogativas do cargo, não foi tratada pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte. 6. Agravo regimental não provido”. (Processo AgRg no RMS 16415/GO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2003/0087007-8 - Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 14/02/2017 -Data da Publicação/Fonte: DJe 21/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA COM ESTABILIDADE ASSEGURADA. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. COMANDANTE-GERAL DA PMDF. POSSIBILIDADE DE DIVERGÊNCIA DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA, DESDE QUE FUNDAMENTADAMENTE. CONCLUSÃO DO ARESTO RECORRIDO PELA AUSÊNCIA DA DEVIDA MOTIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Admite-se a análise, em sede de recurso especial, de leis que regulam disposições relativas à polícia militar do Distrito Federal, pois têm natureza federal, sendo da competência da União legislar com exclusividade sobre o regime jurídico da polícia militar do Distrito Federal, nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. Precedentes. 2.
O Comandante-Geral da PMDF, competente para exclusão a bem da disciplina de Praça com estabilidade assegurada, não se vincula ao julgamento do Conselho de Disciplina, podendo dele divergir desde que fundamentadamente. Aplicação do disposto no artigo 13, IV, da Lei nº 6.477/77.
3. No caso, considerando que a Corte Distrital concluiu pela ausência da devida motivação do ato de exclusão e, ainda, que não se admite a revisão de matéria fático-probatória nesta instância extraordinária (Súmula 7/STJ), deve ser mantido o acórdão recorrido, que declarou nulos os atos que excluíram o autor dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal determinando sua reintegração no cargo. 4. Recurso especial improvido”. (REsp 1241748/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2012, DJe 27/06/2012).

Destarte, em análise do procedimento administrativo disciplinar não se verifica a ocorrência de vícios quanto à apuração dos fatos que culminaram na exclusão do apelante dos quadros da corporação, de modo que, restando demonstrado nos autos do processo administrativo que o acusado ofendeu a moral e os bons costumes, o pundonor e o decoro da classe policial militar, tendo sido evidenciado o descumprimento do dever funcional, seja pela ótica meramente ética ou deontológica, seja pela ótica disciplinar, tem-se por legítima a decisão que determinou sua exclusão das fileiras da corporação, não havendo que se falar em nulidade do procedimento administrativo.

Por todo o exposto, rogando
venia
à eminente Desembargadora Relatora,
CONHEÇO
do recurso da apelação cível e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nesse contexto, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem, para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. Ressalvada a suspensão da exigibilidade por encontrar-se o autor litigando sob o pálio da gratuidade.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008439-65.2019.8.08.0024

RELATOR : DESª SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO - OAB ES8799-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO VISTA

Os autos vieram ao meu gabinete em razão da necessidade de julgamento estendido decorrente da divergência de votos acerca da controvérsia tratada nos autos.

Apenas para situá-los, destaco que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta por PAULO DE OLIVEIRA em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação o procedimento administrativo que culminou com a sua exclusão do quadro do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, em decorrência da condenação do militar pelo crime de estupro de vulnerável.

Iniciado o julgamento, a preclara Relatora Desª Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar provimento ao recurso do Autor, para reformar a r. sentença, reconhecendo a prescrição punitiva no âmbito administrativo castrense, tendo em vista que, entre a data do fato (crime cometido em 2010) e a data da instituição do Conselho de Disciplina, pela Portaria 92-S de 2017, transcorreram mais que 6 (seis) anos, prazo preclusivo para a instauração do procedimento.

Acompanharam a eminente Relatora os Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Raphael Americano Câmara.

Em judicioso voto vista, por sua vez, o eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência quanto ao mérito, para manter a r. sentença de improcedência.

Para tanto, destacou que o prazo prescricional não restou fulminado porque o termo inicial para a contagem do lapso deve ser compreendido como a condenação do militar pelo crime doloso praticado, havida em 2014, e não do fato objeto da punição. Nessa linha, asseverou,
verbis: “em relação a prescrição da pretensão punitiva estatal, de acordo com uma interpretação sistemática da inteligência do artigo 2º, inciso I, alínea c e inciso III e do artigo 17, caput, ambos da Lei nº 3.206/78, em se tratando de instauração de Conselho de Disciplina com fundamento na prática de crime doloso, o prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Na sequência, rejeitou as demais questões suscitadas pelo Apelante, ressaltando a inexistência de quaisquer irregularidades no procedimento administrativo que se findou com a exclusão do militar.

Pois bem.

Quanto à preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, acompanho o voto da eminente Relatora para rejeitar a questão, não havendo motivo para a anulação do julgado.

No que tange ao mérito, todavia, após analisar detidamente os autos, hei por bem acompanhar a divergência.

De fato, o prazo prescricional para a pretensão punitiva castrense deve, pois, ser computado a partir da condenação do militar pelo crime doloso praticado, conforme interpretação do artigo 2º, inciso I, alínea c e inciso III e do artigo 17,
caput
, da Lei nº 3.206/78, aplicável ao caso.

A própria Portaria nº 092-S, de 20.9.2017, em que foi instaurado o respectivo Conselho da Disciplina, estabeleceu que a deflagração do procedimento decorreu da
“condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos”,
o que reforça a ideia de que o lapso preclusivo deve, de fato, ser computado a partir da condenação do militar pelo gravíssimo crime cometido, nos exatos termos do voto dissidente.

Dessa maneira, penso que deve ser afastada a alegação da prescrição e, do mesmo modo, os outros argumentos apresentados pelo militar Apelante, eis que ausentes quaisquer irregularidades no procedimento administrativo impugnado, permanecendo irretocável a r. sentença de improcedência.

Ante o exposto, muito embora acompanhe a e. Relatora quanto à
rejeição da preliminar
,
peço venia
para aderir à divergência em relação ao mérito, para
negar provimento ao recurso
e manter o julgado de origem.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.